Tribunal: TJDFT
Processo: 0738280-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738280-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA NASCIMENTO ESCARLATE AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por VERA LÚCIA NASCIMENTO ESCARLATE contra decisão da Vara Cível do Guará que, em embargos à execução opostos pela agravante em face da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 63930262), a agravante sustenta que: 1) não dispõe de recursos financeiros para arcas com as custas processuais; 2) embora tenha recebido renda anual de R$ 312.540,60, o juiz não considerou todas as circunstâncias em que está inserida, haja vista que se encontra superendividada e não possui condições de custear suas despesas básicas, conforme pode se verificar do seu extrato bancário. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da liminar. O art. 10 do Código de Processo Civil (CPC) determina que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. O art. 932, III, do CPC incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove a tempestividade do recurso, em razão das seguintes ocorrências: 1) manifestação de ciência do agravante quanto ao teor da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, em 21/08/2024 pelo sistema PJe; 2) início da contagem do prazo recursal de 15 dias úteis no dia 21/08/2024; 3) término do prazo recursal no dia 11/09/2024, data em que não consta prorrogação de prazo; 4) interposição do agravo de instrumento apenas no dia 12/09/2024. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator